Tribunal: TJMT
Processo: 1016457-78.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1016457-78.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Investigação de Paternidade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DANIEL BRETAS FERNANDES - CPF: 004.060.101-37 (ADVOGADO), RAQUEL GOMES DE ARRUDA DO AMARAL - CPF: 064.506.881-06 (AGRAVADO), JOSE RENATO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 474.584.961-34 (ADVOGADO), FABIO DE SA PEREIRA - CPF: 442.596.701-15 (ADVOGADO), GENTIL ALCIDES GUSMAN - CPF: 047.761.511-20 (AGRAVANTE), NILZA RAPP PINTO DE ARRUDA - CPF: 237.695.561-00 (PROCURADOR), ARLINDO MURILO MUNIZ - CPF: 902.663.821-34 (ADVOGADO), NILZA RAPP PINTO DE ARRUDA - CPF: 237.695.561-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – ART. 1.030, §2o, DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL – JUÍZO DE ADEQUAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – JULGAMENTO DO AI 791292 QO-RG/PE (TEMA 339) – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – OBRIGATORIEDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS – DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1) Consoante decidido no AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), quanto à eventual violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, o STF exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão, o que acorreu no caso dos autos.

2) Agravo interno a que se nega provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno proposto por Espólio de Gentil Alcides Gusman contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, ante a aplicação da sistemática de repercussão geral (Tema 339/STF) (id 129075197).

A parte agravante alegou, em síntese, que
“
o presente recurso possui repercussão geral apta a atingir inúmeros casos submetidos à apreciação do Poder Judiciário na medida em que envolve questão de fundamental importância para a vida de todos os cidadãos, qual seja o acesso à justiça, com as garantias de segurança jurídica, ao que garante o artigo 5o, LIII e artigo 93, IX da CF onde prevê que as decisões judiciais devem ser devidamente fundamentadas, inerente à garantia de imparcialidade, independência e legitimidade do Poder Judiciário.)
”.

Sustentou que
“
em sede de Embargos de Declaração restou demonstrado que o acórdão recorrido está eivado de omissão, a Agravante salientou nas contrarrazões do Agravo de Instrumento, quanto ao o trecho que infere dispensa de obrigatoriedade de publicação dos atos processuais de processo que tramita em meio eletrônico.
”.

Argumentou que
“
o acórdão foi omisso quanto a inexistência outorga de poderes para substabelecer o mandato outorgado, posto que, o único documento que há nos autos relativos à procuração inexiste poderes para substabelecer o instrumento de mandato”

Afirmou que
“outro ponto que não houve manifestação objetiva no v. acórdão, e foi objeto de requerimento de manifestação, foi relativo a preclusão lógica no que se refere ao recolhimento de custas iniciais e ausência de recolhimento de preparo recursal, vez que a jurisprudência é remansosa no sentido de que o recolhimento de custas processuais é ato incompatível com a concessão da justiça gratuita.”

Aduziu que
“
as matérias enfrentadas pelo Tribunal local são insuficientes para o justo deslinde do feito, razão pela qual, o julgado merece sua competente anulação, determinando o retorno dos autos à instância a quo para o fim de se manifestar expressamente sobre os pontos. Isso porque, repita-se, o c. TJMT, permissa vênia, omitiu-se completamente e, nem de longe, analisou a questão posta pela agravante, em ofensa ao art. 93, IX da CF
”.

Ao final, requereu seja reconsiderada a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.

Recurso tempestivo (id 132931661).

Contrarrazões (id 135772650).

Posteriormente, a parte agravante pleiteou a realização do julgamento do agravo interno em sessão por videoconferência com o único objetivo de sustentação oral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, consigne-se que o recorrente pleiteou a realização do julgamento do agravo interno em sessão por videoconferência com o único objetivo de sustentação oral.

Contudo, não é cabível sustentação oral na hipótese dos autos, conforme inteligência do § 4o do Art. 134-A do Regimento Interno do TJMT, que dispõe que:

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de com­petência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

Ultrapassada a questão, passo o julgamento do agravo interno, nos termos do art.
. 1.030, § 2o, do CPC, da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III do caput do mesmo artigo, isto é, nos quais se aplica a sistemática de precedentes, caberá agravo interno ao Tribunal
a quo
, ao qual incumbe decidir tão somente sobre eventual equívoco na aplicação de precedente do STJ e repercussão geral do STF, isto é, de que o recurso paradigma não se aplica ao caso concreto ou que trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2o do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018)”.

“EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURADO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O CPC/2015 prevê, expressamente, em seu art. 1.030, § 2o, o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral
. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (
Rcl 39256 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 20/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 29-04-2020 PUBLIC 30-04-2020). (g.n)

In casu
, observa-se que a decisão monocrática desta Vice-presidência e negou seguimento ao recurso extraordinário sob o fundamento de aplicação da sistemática repercussão geral porque o acórdão recorrido está em consonância com o
Leasing Case
AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), consoante transcrição abaixo:

"

Consoante se verifica da tese recursal, a suposta violação ao artigo 93, IX, da CF, está amparada na alegação de que o acórdão recorrido foi deficiente em sua fundamentação quanto às teses de obrigatoriedade de publicação dos atos processuais de processo eletrônico; ausência de outorga de poderes para substabelecer o instrumento de mandato do advogado da parte recorrida e ausência de recolhimento de preparo recursal.

Por sua vez, no julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), o Supremo Tribunal Federal concluiu que a Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
.

Confira-se a ementa do julgado:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4
°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n)

Nesse contexto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal manifestou-se expressamente em relação às referidas questões, o que está em consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal.

Com efeito, constou do acórdão, in verbis:

“(...)
Nos termos do artigo 1.017, I, § 5o, as cópias obrigatórias, contidos no inciso I do artigo 1.017, tais como, certidão da respectiva intimação e procurações outorgadas, são dispensadas no caso dos autos serem eletrônicos.

Em relação a preliminar de deserção, ante a impertinência da concessão dos benefícios da justiça gratuita à Agravante, verifico que o Agravado não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte Recorrente.

(...)

De proêmio, impende consignar que a Lei no 11.419/2006 -
que dispôs sobre a informatização do processo judicial
- previu que as intimações serão realizadas por meio eletrônico em portal próprio, dispensando-se a publicação no órgão oficial.

(...)

Nota-se que, as intimações por meio do portal próprio, ou área restrita do site institucional, são consideradas como realizadas no dia em que a parte intimada efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, nos termos do § 1o, art. 5o da Lei 11.419/2006, ou não havendo sido realizada a consulta no prazo de 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, ocorrerá no ao final desse prazo a intimação tácita,
assim como realizada nos autos
, conforme o teor do § 3o do referido dispositivo.

Ademais, a citada Resolução no 03 do TJ-MT/TP de 12 de abril de 2018, que regulamenta o processo judicial eletrônico no âmbito da 1a e 2a Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em seu art. 64 e 65, assim preceitua:

“Art. 64. A comunicação oficial dos atos processuais praticados em processos eletrônicos que tramitam no sistema PJe será realizada por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe).

§ 1o A advocacia privada e as sociedades advocatícias registradas na Ordem dos Advogados do Brasil, serão notificadas e intimadas via Diário da Justiça Eletrônico (DJe), salvo quando houver registro antecipado de ciência pelo sistema, na forma prevista no §3o do art. 65 desta Resolução.

§ 2o A obrigatoriedade de publicação dos atos processuais praticados no Sistema PJe no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) alcança todos os processos em trâmite na plataforma, tanto em 1o Grau quanto em 2o Grau

Art. 65. Serão objeto de publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe):

I – o conteúdo dos despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos, conforme previsão do § 3o do art. 205 do CPC;

II – as intimações destinadas aos advogados oriundas do Sistema PJe, cuja ciência não exija vista ou intimação pessoal;

III – os atos destinados à plataforma de editais do CNJ, nos termos da Lei n. 13.105/2015;

IV – a lista de distribuição prevista no parágrafo único do art. 285 da Lei n. 13.105/2015;

V – os demais atos, cuja publicação esteja prevista no regimento interno e disposições do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

§ 1o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe).

§ 2o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.

§ 3o Na hipótese de registro antecipado de ciência pelo sistema, o prazo será contado de acordo com os §§1o, 2o e 3o do artigo 67 desta Resolução. (...)

Art. 66.
A comunicação oficial dos atos processuais cuja ciência exija vista ou intimação pessoal será feita pelo próprio sistema, observando o disposto no art. 67 desta Resolução
.

(...)

Art. 67...

§ 1o Considerar-se-á realizada a comunicação dos atos processuais no dia em que se efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação, certificando-se nos autos a sua realização.

§ 2o Na hipótese do §1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a comunicação dos atos processuais será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da comunicação, sob pena de considerar-se a comunicação automaticamente realizada na data do término desse prazo.
(destaquei)

Observa-se que, embora a Resolução privilegia a intimação via diário oficial, não há obrigatoriedade de publicação dos atos processuais de processo que tramita em meio eletrônico no DJe.
A obrigatoriedade é excepcionada quando houver registro antecipado de ciência pelo sistema, a qual pode ser realizada em até 10 (dez) dias contados do envio da comunicação, caso contrário, repisa-se a ciência ocorrerá de forma automática pelo sistema
, essa é a interpretação que tem que ser feita conforme a legislação de regência.

Neste aspecto, o advogado, que no momento em que ajuizou a ação, fez o cadastro em nome próprio, não pode, posteriormente, alegar a nulidade da intimação realizada na sua pessoa, para se eximir da responsabilidade de acompanhar o andamento do processo, a partir da consulta assídua ao sistema PJe
(...)” (g.n.)

Denota-se, pois, que não há vício no acórdão ora impugnado, porque houve fundamentação clara, estando o acórdão recorrido em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de precedentes.
".

Saliente-se, de início, que não compete a este Tribunal exercer nenhum juízo meritório da demanda, mas apenas verificar a adequação da aplicação da sistemática de repercussão geral, consoante art. 1.030, do CPC.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do
Leasing Case
AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), decidiu que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

Confira-se a ementa do julgado:

“
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010)
.

Assim, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal se manifestou em relação à questão discutida no feito, ocasião em que afastou as preliminares de deserção e ausência de procuração e entendeu pela validade da intimação das partes, quanto ao teor da sentença, pelo sistema PJE, o que foi fundamento suficiente para dar provimento ao agravo de instrumento.

Portanto, a
decisão é minimamente fundamentada
e, ainda que esteja juridicamente incorreta, como alega a parte agravante, não há ofensa ao artigo 93 inciso IX da Constituição Federal, pois, para dar concretude ao princípio da motivação das decisões judiciais é desnecessário que o julgador examine de forma pormenorizada cada uma das alegações ou provas trazidas pela parte, tampouco é preciso que sejam corretos os fundamentos da decisão.

Nesse contexto, verifica-se que a parte agravante não trouxe argumento algum capaz de modificar a decisão ora agravada, razão pela qual é o caso de se manter a inadmissão do recurso extraordinário que aplicou o Tema 339/STF.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022